Tribunal: TCU
Processo: 031.707/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10074/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 031.707/2020-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Francisco de Assis Pereira de Castro (CPF XXX.710.666-XX); Isaura Maria Amâncio Louly (CPF XXX.877.971-XX); Jaira de Souza Arnaldo de Lima (CPF XXX.880.481-XX); Margarida Maria Paes Alves (CPF XXX.850.337-XX); Maria Cláudia Borba (CPF XXX.429.841-XX); Maria Helena Rodrigues da Silva (CPF XXX.086.801-XX); Maria da Abadia Ribeiro de Queiroz (CPF XXX.134.371-XX); Moisés Passos Nogueira (CPF XXX.906.601-XX); Sebastiana Ferreira dos Santos (CPF XXX.795.101-XX) e Vilma Lúcia Lima de Brito (CPF XXX.744.831-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.